Tribunal: TJDFT
Processo: 0708425-18.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO - GAA. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PROFESSOR QUE DESEMPENHAVA ATIVIDADE EM TURMA DE 2o PERÍODO, SEM ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO, E COMO PEDAGOGA. RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO. SÚMULA 473 DO STF.
1. Na forma do art. 19 da Lei Distrital n.o 5.105/2013, os professores de educação básica em efetivo exercício de regência de classe em alfabetização de crianças, jovens e adultos, têm direito à percepção da GAA - Gratificação de Alfabetização; não obstante se trate de uma gratificação de natureza propter laborem, o art. 30 do mesmo diploma legal dispõe que a verba em apreço será incorporada aos proventos de aposentadoria na razão de 1/25 avos por ano de efetivo exercício.
2. Na hipótese, a controvérsia cinge-se a definir se a autora faz jus ou não a incorporar a diferença da Gratificação de Atividade de Alfabetização (GAA) referente aos períodos em que atuou no 2o período (24/02/2003 a 11/02/2004) e no 1o ao 5o ano (17/02/2009 a 09/02/2010; 10/02/2010 a 09/02/2011 e 10/02/2011 a 04/03/2012).
3. A Lei Distrital n.o 654/1994, que criou a Gratificação de Alfabetização, estabeleceu que a bonificação em questão seria concedida ao professor que, no efetivo exercício de regência de classe, alfabetizasse crianças e adultos na modalidade de Ensino do Ciclo Básico de Alfabetização, equivalentes à 1a e 2a séries do Ensino Fundamental e da Fase I do Ensino Supletivo.
4. Não obstante as declarações constantes do processo de aposentadoria da servidora indicassem que ela exercia atividade de alfabetização, houve a constatação de seu equívoco e retificação da declaração, juntada pelo Distrito Federal quando da contestação, no sentido de que a servidora não exercia atividade de alfabetização em sua atuação no 2o período de 24/02/2003 a 11/02/2004, eis que, conforme esclarecido no ofício juntado pelo Distrito Federal, no 2o período da educação infantil as crianças ainda não estão sendo alfabetizadas; e de que atuou como pedagoga nos demais períodos pleiteados.
5. Não há óbice quanto à retificação da certidão emitida pelo Distrito Federal alterando o reconhecimento quanto à atividade de alfabetização, nos termos da Súmula 473/STF. Precedente: Acórdãos 1812780 e 1839119.
6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Custas recolhidas. Recorrente condenada ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 55, segunda parte, da Lei no 9.099/95.